Tribunal: CARF
Processo: 10580.720595/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720595/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.336 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
MÁRIO DE SÁ MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720595/2009-30
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.336 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720595/2009-30

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2006/605450779744065, em 09/02/2009, acostada às fls. 19/22 relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2006, que lhe exige crédito tributário no valor de R$
4.601,74, conforme abaixo demonstrado:

Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) ND 05/17.581.686, ano-calendário 2005, entregue em 19/04/2006, quando foi
constatada, conforme “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, fls. 20, dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$8.000,00.
A autoridade lançadora complementa:
Os recibos emitidos por VIOLETA SOARES GUEDES (local de emissão JOÃO
PESSOA/BB), valor total R$8.000,00, não contemplam o beneficiário dos
procedimentos médicos realizados.
Cientificado em 18/2/2009 (fls. 23), o contribuinte apresentou impugnação em 9/3/2009
(fls. 2), acompanhada dos documentos de fls. 3/18, abaixo transcrita parcialmente:
A “glosa” citada no valor de R$8.000, (oito mil reais) considerada indevida a título de
despesas médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução, emitidos pela profissional Violeta de Lourdes Soares Guedes, não se justifica,
pois foram apresentados todos os recibos referentes as despesas. Os recibos citados
foram por consultas e acompanhamento médico em minha filha/dependente Nina
Guedes Monteiro, residente por motivos de estudo em João Pessoa, Paraíba, conforme
documentação escolar em anexo. Apresento também outros comprovantes de
pagamento efetuados a citada profissional, inclusive mostrando que independente do
encerramento da dependência para efeito de IR, os pagamentos continuam para o
tratamento da mesma.
O impugnante transcreve a alínea “a” do inciso II e o inciso III do § 2o do art. 8o da Lei
no 9.250/1995, citados na Notificação de Lançamento e requer seja acolhida a presente
impugnação.
Às fls. 34/74 foi juntado o dossiê de malha relativo ao lançamento objeto deste processo
(despacho de fls. 33).
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. BENEFICIÁRIO. IDENTIFICAÇÃO.
Para a dedução de despesas médicas é necessária a identificação do beneficiário dos
serviços prestados.
Ciente do acórdão da DRJ em 05/09/2013, o(a) contribuinte, em 16/09/2013,
apresentou recurso voluntário.

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.336 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720595/2009-30

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Constato que a motivação do lançamento cinge-se à ausência, nos recibos, do
beneficiário dos serviços prestados
Da análise da legislação, tenho que a indicação do beneficiário dos serviços só
deve ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o pagamento das
respectivas despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que efetuou o
pagamento é o real beneficiário dos serviços médicos.
Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013,
segundo a qual pode-se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas
hipóteses em que os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou
especificam o beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidade, verbis:

Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
podese presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (g.n.).

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.336 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720595/2009-30

Tendo em vista que a única justificativa para a autuação fiscal foi a ausência de
discriminação do beneficiário nos recibos, o lançamento deve ser cancelado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento, para fins de reestabelecer as despesas médicas tidas com os profissionais
Claudia Amorim da Silva, Sonia Maria Jorge do Nascimento e Sonia Almeida de Assumpção
Soares.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 100
DF CARF MF
Original